Tribunal: TJMT
Processo: 1002318-27.2023.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002318-27.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELAINE SILVA ESPIRITO SANTO - CPF: 003.630.981-86 (APELANTE), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, PROVIDO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
BANCÁRIO EVIDENCIADA
– RECURSO EXCLUSIVO DA PARTE AUTORA – PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO DANO
MORAL – ADEQUAÇÃO AOS PRECEDENTES – AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA DA AUTORA - INEXISTENTE O INTERESSE RECURSAL NO PONTO –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, PROVIDO.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, de modo que, se o
quantum
fixado na sentença para a reparação foi aquém do estabelecido pelo Tribunal em casos semelhantes, comporta majoração.

Não se conhece parte do recurso, por ausência de interesse recursal, se a pretensão da recorrente se encontrar acolhida na sentença atacada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1002318-27.2023.8.11.0041

APELANTE:

ELAINE SILVA ESPIRITO SANTO

APELADO:

BANCO DO BRASIL S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ELAINE SILVA ESPIRITO SANTO
,
contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr.
Alex Nunes de Figueiredo
, lançada nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada em face da
BANCO DO BRASIL S/A
, cuja parte dispositiva restou redigida nos seguintes termos:

“
JULGO

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da inicial da presente AÇÃO DE

OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER C/C COM DANOS MORAIS COM PEDIDO

DE TUTELA DE URGÊNCIA, o que faço com RESOLUÇÃO DE MÉRITO nos termos

do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para condenar a requerida a restituição

do valor indevidamente retido de sua conta corrente referente a pensão alimentícia no valor

de R$1.328,16 devidamente atualizado, de forma simples e

atualizada.

CONDENO a parte requerida ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais), sobre o qual incidirá correção monetária pelos índices do INPC, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, incidentes desde a retenção do valor da conta corrente e a correção monetária a partir da data de lançamento desta decisão no sistema eletrônico.

CONDENO ainda a instituição financeira bancária requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, conforme determina o inciso § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil”
(sic)

Inconformada, a apelante pugna pelo provimento do recurso para:
“a) Comprovado os danos morais, diante da retenção indevida de verba alimentar, requer a reforma da sentença, para majoração dos danos morais ao valor de R$10.000,00 (dez mil reais) ou outro valor a ser arbitrado pela eg. Tribunal; b) Requer a reforma da sentença quanto a sucumbência, tendo em vista que a apelante recaiu em parte mínima do pedido, devendo ser aplicado ao caso o art. 86, § único do CPC; c) Requer seja mantido os benefícios da Justiça Gratuita, com fulcro no art. 5° Inciso LXXIV DA CFRB/88, nos termos do art. 98 e 99, §3o do CPC; d) Requer a condenação da apelada em honorários sucumbências de forma integral, na forma do art. 86, § único, e majoração, nos termos do art. 85, §1o, §2o e §11o, todos do CPC”
(sic – Id 194772187).

Contrarrazões ofertadas nos Id 194772189, pelo desprovimento do apelo.

Dispensado do recolhimento do preparo recursal, uma vez que concedido os benefícios da justiça gratuita na origem (Id 194939743).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A questão objeto da insurgência recursal circunscreve-se quanto à pretensão da autora-recorrente acerca da
majoração
do
quantum
arbitrado a título de danos morais, em decorrência da falha da prestação do serviço bancário, pela retenção indevida em sua conta salário de valores provenientes de pensão alimentícia paga a seus filhos, sem solução na esfera administrativa.

Pois bem. É sabido que a verba indenizatória não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o Magistrado, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

In casu
, constata-se que o valor fixado em primeiro grau – R$3.000,00 (três mil reais) – não se mostra consentâneo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo insuficiente tanto para reparar a dor moral sofrido pela autora quanto para atender ao caráter punitivo-pedagógico da condenação, de modo que faz-se necessário sua majoração para o montante de
R$10.000,00 (dez mil reais)
.

Guardadas as particularidades dos casos, cito precedentes deste Sodalício:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA DIGITAL – ALEGAÇÃO DE MEDIDA PREVENTIVA PARA EVITAR FRAUDES – NÃO REGULARIZAÇÃO APÓS VÁRIAS RECLAMAÇÕES E O ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA –
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MAJORAÇÃO– ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – MANUTENÇÃO – RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO DEMANDADO DESPROVIDO.

Não há falar-se em violação ao princípio da dialeticidade se o apelante ataca especificamente todos os pontos da sentença, expondo os fundamentos de fato e de direito pelos quais requer sua reforma.

Comprovado o bloqueio indevido da conta bancária do autor, situação que permaneceu mesmo após várias reclamações e o envio da documentação exigida, escorreita a sentença que reconheceu a falha na prestação de serviços e consequente dever de reparação de danos.

Não resta dúvida de que o bloqueio indevido da conta bancária do autor, impedindo-o de acessar seu numerário, ato que configura privação do mínimo existencial do consumidor, gera dano moral indenizável.

Há de ser majorado o valor indenizatório por dano moral para atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Decorrendo o dever de indenizar de um ilícito contratual, devem os juros de mora ser computados a partir da citação, nos termos do art.240 do CPC/15 e art.405 do CC/2002.

Deve ser mantido os honorários advocatícios se fixados em conformidade com o artigo 85, § 8o, do CPC/15”.
(N.U 1000462-09.2022.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2023, Publicado no DJE 30/09/2023)

“
APELAÇÕES CÍVEIS – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS – TRANSAÇÕES PELO INTERNET BANKING – FRAUDE NO SISTEMA BANCÁRIO –
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
– RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA N. 479 DO STJ – DECLARAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DO VALOR RETIRADO INDEVIDAMENTE – UTILIZAÇÃO DO CHEQUE ESPECIAL – REPARAÇÃO NECESSÁRIA –
DANOS MORAIS FIXADOS EM QUANTIA IRRISÓRIA PARA A LIDE – MAJORAÇÃO DEVIDA –
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

É evidente a falha na prestação do serviço quando o Banco não oferece a segurança necessária às operações realizadas pelo sistema de transações eletrônicas, portanto tem responsabilidade objetiva pelos danos causados aos seus clientes.

O valor fixado para os danos morais deve ser compatível com as especificidades do caso concreto e as exigências do artigo 944 do CC, atender ao caráter sancionatório e compensatório, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e estar em conformidade com a jurisprudência”.

(N.U 1006434-67.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/11/2022, Publicado no DJE 04/11/2022)

Por fim, quanto ao pedido de “
reforma da sentença quanto a sucumbência, tendo em vista que a apelante recaiu em parte mínima do pedido, devendo ser aplicado ao caso o art. 86, § único do CPC”,
constata-se que e
ste pleito foi acolhido na sentença, que condenou “
a instituição financeira bancária requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, conforme determina o inciso § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil”
(sic).

Falta, portanto, à apelante interesse recursal, pois a sua pretensão, como ressaltado, encontra-se atendida na sentença atacada, de modo que o apelo não deve ser conhecido neste tocante.

Diante do exposto,
CONHEÇO EM PARTE
do recurso e, neste ponto,
DOU-LHE PROVIMENTO
para majorar o
quantum
indenizatório para o valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024